Tribunal: TJDFT
Processo: 0729476-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUIÇÃO DE IMÓVEL EXCLUSIVIDADE. EX-COMPANHEIRO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. BEM FINANCIADO.
1. A pretensão de arbitramento de aluguéis em desfavor de ex-companheiro que usufrui de forma exclusiva imóvel pertencente ao casal não encontra óbice no ordenamento jurídico.
2. Para fixação do aluguel, além da demonstração de posse exclusiva pelo ex-companheiro, faz-se necessária a definição inequívoca da quota-parte que compete a cada um dos condôminos.
3. Quando a pretensão demanda dilação probatória, fica impedido o deferimento da antecipação de tutela recursal, sobretudo porque há discussão sobre o percentual a ser partilhado, bem como por se tratar de imóvel financiado, pendendo debate sobre a responsabilidade pelo saldo devedor.
4. Recurso não provido.